Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-66.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002007-66.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GENILSON BORGES - CPF: 444.693.651-49 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – INTERSTÍCIO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DO TEMPO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Apelado exerce o cargo, cuja progressão funcional é regida pela Lei Municipal nº 3.507/2010, a qual preconiza que, para ser progredida para a Classe C, nível 6, necessária capacitação profissional com 200 (duzentas) horas, bem como o interstício temporal de 3 (três) anos entre uma progressão e outra, conforme estabelece o art. 34, III e art. 35, I, da referida lei.

2. Se o Apelado não preencheu o requisito temporal para progressão funcional, o pedido de enquadramento para a referida classe deve ser julgado improcedente.

3. Havendo retenção previdenciária ao longo do tempo, não há que se falar em nova retenção
.

4. Recurso de Apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra sente
nça proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança nº
1002007-66.2017.811.0002
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante a realizar o enquadramento do Apelado na classe C, nível 6, desde 11/12/2012, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Nas suas razões recursais (Id. 140602206), sustenta o Apelante acerca da ausência de preenchimento dos requisitos para progressão funcional no momento da propositura da ação e necessidade de retenção de 11%, à título de contribuição previdenciária.

O Apelado manifestou no Id. 140602209 concordando com os termos recursais.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 141410185).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente apelo é saber que se o Apelado tem direito a progressão funcional (Classe C, Nível 6)
do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, nível elementar.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto e pelas razões aduzidas, o Autor vem a Vossa Excelência requerer:

a) seja recebida e admitida a presente lide, porquanto própria e adequada ao fim colimado;

b) seja concedido o benefício da justiça gratuita, em conformidade com os artigos 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que a Autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família;

c) seja a audiência inicial dispensada, oportunizando às partes a oportunidade firmarem acordo judicial a qualquer momento, nos moldes do artigo 319, VII do Código de Processo Civil;

d) a CITAÇÃO do Requerido, na pessoa do Procurador Municipal, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal;

e)
no mérito
:

1 – Que seja o Autor reenquadrado no Nível 6, Classe B, com o salário atualizado a data do cumprimentos da sentença, bem requer seja o Requerido condenado ao pagamento dos retroativos de 11 de dezembro de 2012 até o efetivo reenquadramento com o pagamento atualizado monetariamente, juros de mora e com todos os reflexos trabalhistas (férias, 1/3 de férias, gratificação natalina e adicional noturno), conforme cálculo a ser elaborado pelo perito judicial em sede de liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária;

a)

Ao arremate, seja condenado o Requerido em custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Em conformidade com o artigo 319, inciso VI do CPC, informa a Autora que não pretende produzir mais provas, requerendo assim o julgamento antecipado da lide.

Dá-se a causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R$56.354,00 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais).

Nestes termos, aguarda deferimento.

Sentença prolatada no dia 22/04/2020, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Genilson Borges em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento na classe C, nível 6, desde 11/12/2012, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC.

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do NCPC).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Sem custas.

P. R. I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Pelo exposto, Requer que seja conhecido e provido o presente recurso reformando a r. decisão do juízo a quo, no que tange a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG e reconhecendo a necessidade de se respeitar o lapso temporal previsto na Lei Municipal para a realização da progressão funcional da servidora, julgando a presente demanda improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC.

Nesses termos, pede deferimento

O Apelado exerce o cargo de Agente de Segurança e Manutenção, conforme se infere na Vida Funcional anexada no Id. 140602178.

Desta forma, a sua progressão funcional é regida pela Lei Municipal nº 3.507/2010, a qual preconiza que, para ser progredida da Classe B para Classe C, necessária a comprovação de realização de curso de capacitação profissional com carga horária de 200 (duzentas) horas na área de atuação, conforme estabelece o art. 34, III, da referida lei, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

(...)
III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:
Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;
Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017) (NEGRITEI)

Os documentos anexados ao longo de todo o processo não comprovam que o Apelado tenha realizada a referida capacitação profissional, de tal sorte que não houve o preenchimento do primeiro requisito legal para a concessão da progressão funcional pleiteada.

Ademais, para progressão funcional, não basta apenas e tão somente a capacitação, mas sim um intervalo mínimo entre uma progressão e outra, ou seja, deve haver um interstício mínimo.

No caso da lei de carreira do Apelado, tal intervalo para progressão da classe B para a classe C, o interstício mínimo é de 3 (três) anos entre um nível e outro, a teor do art. 35, I, da mesma lei,
in verbis:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Apelado, no momento da propositura da ação ordinária não havia preenchido o requisito temporal acima mencionado, pois, ao analisar a sua Vida Funcional (Id. 140602178), constata-se que o Apelante tomou posse no cargo em 30/04/2002.

Logo, somente poderia alcançar o nível 6 em 30/04/2020, considerando o interstício mínimo entre um nível e outro, conforme tabela abaixo,
in verbis:

INTERSTÍCIO ENTRE UM NÍVEL E OUTRO

NÍVEL

30/04/2002 a 29/04/2005

1

30/04/2005 a 29/04/2008

2

30/04/2008 a 29/04/2011

3

30/04/2011 a 29/04/2014

4

30/04/2014 a 29/04/2017

5

30/04/2017 a 29/04/2020

6

Logo, além da capacitação profissional, deveria o Apelado ter respeitado o interstício temporal previsto em lei, que somente alcançaria em 29/04/2020, ou seja, muito tempo depois da propositura da presente ação ordinária, a qual ocorreu em 23/03/2017, conforme Id. 140602174.

Nesse contexto, se o Apelado não preencheu o requisito temporal previsto em lei, não há que se falar em progressão funcional.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 4.014/2014 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO. A Lei Municipal n. 4.014/2014, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos. A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional. (TJ/MT - N.U 1000905-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – CONHECIMENTO PARCIAL DA MATÉRIA ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovado pelo servidor (a) público, o cumprimento do interstício temporal de 3 (três) anos, não faz jus promoção de nível. 2. As razões do apelo são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus argumentos. Quando surgem elas dissociadas do que restou decidido levam ao não conhecimento da matéria alegada nas razões recursais. (TJ/MT - N.U 1007943-38.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No que tange ao pedido de retenção de contribuição previdenciária no patamar de 11%, ao analisar os documentos que instruem o presente feito, constata-se que a referida retenção previdenciária sempre ocorreu ao longo do tempo, conforme se infere nas fichas financeiras anexadas nos Id’s 140602179, 140602180, 140602181, 140602182, 140602183 140602184 e 140602185.

Logo, improcede o pleito de retenção, sob pena de ocorrer dupla retenção ou
bis in idem
.

Diante do acima exposto,
CONHEÇO o presente Recurso de Apelação, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para julgar improcedente o pedido de progressão funcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022